Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que proferiu sentença nos autos principais. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 18 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator